Tribunal: TJBA
Processo: 8037615-96.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037615-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s): YURI ALVIM FARIAS

IMPETRADO: Em segredo de justiça

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO E DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em causa própria por
YURI ALVIM FARIAS
, também
P
aciente, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Seabra/BA, que decretou e manteve sua prisão preventiva pelo suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas com fundamento na Lei Maria da Penha (art. 24-A da Lei nº 11.340/06). A impetração sustenta ausência de dolo, inexistência de periculum libertatis, condições pessoais favoráveis, excesso de prazo da prisão cautelar e nulidades processuais. Requer-se a revogação da prisão e a anulação dos atos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta; (ii) verificar a ocorrência de excesso de prazo na instrução processual; (iii) apurar a existência de constrangimento ilegal por ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva; e (iv) avaliar se as condições pessoais do paciente autorizam a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não se conhece do pedido na parte em que se questiona a ausência de nova fundamentação da prisão, pois não houve decisão do juízo de origem, configurando supressão de instância.

4.
A prisão preventiva foi decretada com fundamentação concreta e contextualizada, amparada em descumprimentos reiterados das medidas protetivas e comportamento ofensivo à vítima, revelando risco à ordem pública e à integridade da ofendida.

5.
O comportamento do paciente, que utilizou redes sociais e meios indiretos para reiterar os contatos com a vítima, mesmo após intimação da prorrogação das medidas protetivas, demonstra periculosidade real e ineficácia das medidas cautelares anteriormente aplicadas.

6.
A alegação de excesso de prazo é afastada, pois o processo segue seu trâmite regular, sem desídia injustificada por parte do juízo.

7.
A ausência de reavaliação da prisão preventiva após 90 dias não acarreta nulidade automática, cabendo ao juízo de origem ser instado a se manifestar.

8.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, paternidade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos de risco de reiteração delitiva.

9.
As alegações de ausência de autoria, imparcialidade do juízo, ilicitude das provas e nulidades processuais exigem dilação probatória, sendo incabíveis na via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta extensão, ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A fundamentação concreta, baseada na gravidade das condutas e no descumprimento reiterado de medidas protetivas, legitima a prisão preventiva por violência doméstica.

2.
O excesso de prazo para a realização de audiência de instrução não se configura quando o processo segue trâmite regular, sem desídia injustificada do juízo.

3.
A ausência de reavaliação da prisão preventiva após 90 dias não implica revogação automática, devendo o juízo ser instado a decidir sobre a legalidade da medida.

4.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos de periculosidade e risco de reiteração delitiva.

5.
Teses que exigem dilação probatória, como ausência de autoria, suspeição do juízo e ilicitude de provas, são incabíveis em habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LVII e LXXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313, III, 316, parágrafo único; Lei nº 11.340/06, arts. 20 e 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 712.472/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08.02.2022; STJ, RHC n. 88.732/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 26.02.2018; STJ, AgRg no RHC n. 128.289/BA, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 31.08.2020; STJ, AgRg no RHC n. 213.145/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 18.06.2025; STF, ADI 6581, Rel. Min. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 09.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8037615-96.2025.8.05.0000
, impetrado por
YURI ALVIM FARIAS
(OAB/BA 52.326), em causa própria,

apontando como Autoridade Coatora o MM.
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SEABRA/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, mantendo inalterado o decreto da prisão preventiva em desfavor do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 12 de agosto de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08